Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719367-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CIRLENE LIMA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO À agravante-autora para, em 5 dias, emendar a petição recursal no tópico "IV. Pedidos", alíneas "a" e "d" (id. 26581126, págs. 11/2), a fim de adequar ao que foi postulado na inicial da ação originária e analisado pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada. Brasília - DF, 21 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora